Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-23.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-23.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (APELANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, §1o, IV, do CPC – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO REQUERIDO VENTILADA NOS ACLATÓRIOS E AMPLAMENTE REFUTADA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO –

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA OMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 489, §1o, IV, do CPC, se a sentença proferida nos aclaratórios interpostos pela parte arguente da nulidade, ventilou, e de plano, refutou a matéria omissa. 2. Na petição inicial da ação
monitória
, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 3. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir
juros
de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. 5. “
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros
de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
” (STJ - 2a Seção - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO SALLES DALCIN contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, ajuizada contra o apelante por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (Processo no 1002850-23.2017.8.11.0037), julgou “
improcedentes os embargos à ação monitória e
(determinou)
a atualização do valor da cártula, cujo valor nominal (R$112.000,00) deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão (30/04/2014) e juros moratórios legais (CC, art. 406), os quais serão contados a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (30/04/2014)
” – cf. Id. no 120718995).

O réu/apelante afirma que a sentença é nula em virtude de o Juízo não ter se manifestado “
acerca do pedido expresso formulado pelo Apelante
(para)
que o débito fosse atualizado apenas pela incidência da Taxa SELIC, ante à ausência de previsão de taxa de juros e índice de correção no cheque objeto da Monitória
”, o que violou a regra do art. 489, §1o, IV, do CPC, mesmo a despeito de a sentença ter sido complementada pelo julgamento dos embargos de declaração interpostos; reafirma que a inicial da monitória é inepta, pois veio desacompanhada do cálculo discriminado da dívida (CPC, art. 700, §2o, II) e de qualquer documento comprobatório da origem da mesma, ou seja, como o caso envolve relação consumerista, por força do CDC cumpria à credora/apelada ter demonstrado “o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I)”, o que não ocorreu.

No mérito, sustenta que, como não existe previsão contratual de percentual de juros e de índice de correção aplicáveis, apenas e exclusivamente a Taxa Selic deveria incidir, de modo que, ao impor a incidência do INPC e de juros moratórios de 1% ao mês, a sentença violou a regra do art. 406 do Código Civil e contrariou “posicionamento sedimentado do eg. STJ”, conforme Tema 112; sustenta, ainda, que os encargos moratórios só devem incidir após a citação, e não conforme ordenado pela sentença (a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira ou à câmara de compensação – 30/04/2014).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja declarada “
a nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC
”, uma vez que o juiz “
deixou de atacar a integralidade dos fundamentos lançados nos Embargos Monitórios
(...),
principalmente o pleito de atualização do débito unicamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406, do CC
”; ou então, para que seja reconhecida e declarada a inépcia da inicial da Ação Monitória, com extinção do processo nos termos do art. 485, I, do CPC, ou, então, não sendo este o entendimento, que seja determinada unicamente a aplicação da Taxa Selic à atualização do débito, afastando-se qualquer outro incide de correção monetária e juros moratórios, e, ainda, determinar que os encargos só incidam a partir da citação (cf. Id. no 120719010/11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 120719017, a autora/apelada dá combate pontual às razões recusais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A presente ação
Monitória
foi ajuizada pela autora
Iguaçu Máquinas Agrícolas
contra o réu/apelante, lastreada no crédito de R$ 112.000,00 (valor nominal), representado pelo cheque no 002786, Banco SICOOB, agência 4345, Primavera do Leste/MT, emitido em 30.04.2014 (cf. Id. no 120718599 - Pág. 1/2).

Perfectibilizada a instrução do feito, a MMa. Juíza entendeu por rejeitar os embargos monitórios, e com isso, julgar procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...) A parte requerida/embargante arguiu a inépcia da petição inicial pela ausência de cálculo discriminado da dívida, bem como de qualquer documento que demonstre a origem do direito da embargada.

Nos termos do artigo 330, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Sob tal conjuntura jurídica, não há qualquer fato concreto que denote a inépcia da petição inicial, máxime quando observados os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

Não se exige do portador do título a declinação da causa debendi na ação monitória fundada em cheque prescrito. É suficiente, para tanto, a juntada da própria cártula devolvida por insuficiência de fundos, cabendo ao réu, nos embargos, demonstrar a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor.

Tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no mesmo sentido:

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Tema 564)

Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).

Por fim, pertinente destacar, em relação à correção monetária e aos juros moratórios, que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese aplicável à ação monitória, no Tema 942, notadamente no que tange ao termo inicial dos encargos moratórios. Transcrevo:

Tema repetitivo 942 - "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

Isso posto, julgo improcedentes os embargos à ação monitória e determino a atualização do valor da cártula, cujo valor nominal (R$112.000,00) deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão (30/04/2014) e juros moratórios legais (CC, art. 406), os quais serão contados a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (30/04/2014).

À Contadoria Judicial para elaboração do cálculo. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Apresentando o cálculo atualizado e havendo requerimento expresso do credor, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1o), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3o).

Determino a conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença.” (cf. Id. no 120718996 - Pág. 4).

Antes de mais nada, afasto veemente a arguição de nulidade da sentença em virtude de o Juízo não ter se manifestado “
acerca do pedido expresso formulado pelo Apelante
(para)
que o débito fosse atualizado apenas pela incidência da Taxa SELIC, ante à ausência de previsão de taxa de juros e índice de correção no cheque objeto da Monitória
”, pois, a aludida questão foi ventilada nos aclaratórios interpostos pelo réu/apelante, ocasião em que MMa. Juíza refutou pormenorizadamente a tese por ele defendida, senão vejamos,
in verbis
:

“(...) O cheque que instrui a ação monitória, apesar de prescrito, representa dívida líquida e certa e, uma vez que não foi pago no vencimento, deve ter o acréscimo dos encargos moratórios.

A taxa SELIC, todavia, não pode ser utilizada como sucedâneo dos juros de mora, já que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos.

Desse modo, o índice aplicado para a correção monetária, na condenação (INPC) é o mais apropriado e o correto a ser utilizado.

(...)

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos por Francisco Salles Dalcin.” (cf. Id. no 120719009 - Pág. 3).

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I); assim, em relação à exigência para que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), admito que, como a prova escrita da ação monitória não se submete ao mesmo rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, basta apenas, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 559.231/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

In casu,
ao apresentar a cópia do cheque prescrito (cf. Id. no 120718599), a autora Iguaçu instruiu o feito com documento indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), e, ao definir a importância de R$ 201.775,24 como a devida, com apoio em memória de cálculo com demonstrativo de índices aplicados (cf. Id. no 120718950 - Pág. 1/2), satisfez perfeitamente os requisitos legais específicos exigidos à admissão da monitória, devendo ser repelida a arguição de inépcia da inicial.

Considerando que o autora/apelada instruiu a inicial com o próprio título prescrito, documento hábil para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, por meio da juntada do demonstrativo de cálculo que coincide aproximadamente com o valor da dívida executada, surgiu em favor deste a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao réu/devedor o ônus de desconstituir tal circunstância, o que não ocorreu no caso, e por isso, os embargos monitórios foram rejeitados com o consequente provimento do pedido inicial.

A insurgência recursal referente ao mérito da demanda, se refere exclusivamente aos encargos fixados ao pagamento devido; primeiro, porque diz que como não existe previsão contratual de percentual de juros e de índice de correção aplicáveis, apenas e exclusivamente a Taxa Selic deveria incidir, e depois, de outro lado, porque os encargos moratórios só devem incidir após a citação, e não conforme ordenado pela sentença (a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira ou à câmara de compensação – 30/04/2014).

Razão não assiste o apelante. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN, que assim dispõem:

“
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.” (Código Civil).

“
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
”

(CTN).

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OBSCURIDADE - ERRO - CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ATUALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - NÃO CABIMENTO.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, pois conforme orientação deste Tribunal, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos
(...). (TJMG – 12a Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)

Demais disso, a atualização monetária pelo índice INPC é amplamente aplicada pelos Tribunais Pátrios, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
. 2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
. (...)
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp n. 1.647.432/DF – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 21.09.2017 –
negritei
)

Sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária, conforme outra tese repetitiva do STJ, “
em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
” (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1556834/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: ‘
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
’. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Isto posto, desprovejo o recurso, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022